Tribunal: TJPA
Processo: 0831986-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831986-15.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. AQUISIÇÃO DE TRATORES. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada pelo Banco CNH Industrial Capital S.A., condenando o ente público ao pagamento de valores referentes a contrato administrativo celebrado para aquisição de tratores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa do autor diante da alegada ausência de instrumento público de cessão de crédito e de registro; (ii) analisar se há prova idônea do débito, considerando a existência de contrato administrativo e notas fiscais apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessão de crédito é negócio jurídico não solene, sendo válida quando formalizada por instrumento particular e comunicada ao devedor. Somente para eficácia perante terceiros é que se faz necessário o registro mediante escritura pública.

4. O contrato apresentado pelo autor não contém assinatura de representante do Estado e refere-se à aquisição de cinco tratores, enquanto o contrato juntado pelo réu, devidamente assinado por ambas as partes, refere-se a três tratores, com pagamento comprovado pelo ente público com correspondência às notas fiscais apresentadas.

5. Não houve comprovação da entrega de outros bens além dos três tratores pagos, inexistindo prova escrita apta a embasar a ação monitória quanto a valores adicionais.

6. Diante da ausência de prova do crédito, impõe-se a improcedência da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 221 e 288; CPC/2015, arts. 700, 701 e 702.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.134.332/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.11.2024; TJ-CE, AC 0889191-90.2014.8.06.0001, j. 04.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A., diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Monitória (Proc. nº 0831986-15.2018.8.14.0301), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, nos termos do artigo 701, § 2º, do CPC, CONSTITUO DE PLENO DIREITO o débito reclamado na inicial e descrito nos documentos de fls. 45-47 (Num. 4810570, 4810575 e 4810580) em título executivo judicial.

Condeno o devedor ao pagamento da quantia de R$ 227.793,04 (duzentos e vinte e sete mil, setecentos e noventa e três reais e quatro centavos), com correção monetária desde o vencimento da obrigação pela TR até 19.09.17 (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09) e, a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947, pelo IPCA-E e juros de mora desde a citação, incidindo os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870.947), prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial (cumprimento de sentença), no que for cabível.

Condeno ainda o réu à devolução das custas processuais adiantadas pela autora e em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, observado o disposto no art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, o Apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Apelado para propositura da demanda, por ausência de instrumento de cessão de crédito e de seu registro público, bem como de notificação ao devedor, em afronta aos arts. 221 e 288 do Código Civil.

No mérito, alega ausência de apreciação de provas pelo Juízo
a quo
, destacando a inexistência de contrato assinado pelo Ente Público e a falta de identificação dos servidores que teriam rubricado as notas fiscais emitidas unilateralmente pelo Apelado, documentos que reputa insuficientes para instruir ação monitória contra a Fazenda Pública.

Sustenta a inexistência de comprovação da efetiva entrega dos bens e a ausência de documentação hábil a lastrear a cobrança, ressaltando que notas fiscais constituem documentos unilaterais que, desacompanhados de comprovantes idôneos de recebimento, não se prestam a embasar ação monitória.

Aduz, ainda, que, caso mantida a condenação, a correção monetária e os juros devem observar exclusivamente a taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, sem cumulação com outros índices, bem como que a verba honorária seja arbitrada em conformidade com a gradação prevista no art. 85, § 3º, I a V, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença recorrida.

A Apelada apresentou contrarrazões, contrapondo as alegações do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

O Apelante sustenta a ilegitimidade ativa do Apelado, aduzindo que não há comprovação da cessão de crédito por parte do credor originário, Banco CNH Industrial Latin América Ltda, haja vista que não houve formalização da cessão mediante instrumento público.

No entanto, é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais Pátrios acerca da validade da cessão de crédito realizada por instrumento particular, quando devidamente comunicada ao devedor. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADQUIRENTE DE IMÓVEL QUE SE APRESENTA COMO SUCESSOR DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ALINHAVADA DE MODO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE QUE O CRÉDITO TERIA NATUREZA PROPTER REM E, PORTANTO, SE TRANSMITIRIA COM O PRÓPRIO IMÓVEL. SÚMULA Nº 211 DO STJ . CRÉDITO DE NATUREZA PESSOAL QUE NÃO SE TRANSMITE COM A PROPRIEDADE DO BEM. DISCUSSÃO QUANTO AO ALCANCE DA CESSÃO DE DIREITOS REALIZADA NA ESCRITURA PÚBLICA DE TRANSFERÊNCIA IMOBILIÁRIA. SÚMULAS Nº 5 E 7 DO STJ.
CESSÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO SOLENE. FORMALIZAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. VALIDADE
. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Não se conhece da sustentação de ofensa ao art. 1.022 do CPC apresentada de forma genérica, sem indicação dos pontos omissos, nem sequer dos motivos pelos quais seu exame seria imprescindível ao completo julgamento da causa . Incidência da Súmula nº 284 do STF. 2. A alegação de que a indenização devida aos proprietários originais dos imóveis teria se transferido, em razão da sua alienação ao novo proprietário, na condição de frutos ou de obrigação propter rem, veio amparada na indicação de ofensa a dispositivos legais não prequestionados (Súmula nº 211 do STJ) e que, ademais, não têm conteúdo normativo para sustentar a tese jurídica sufragada (Súmula nº 284 do STF). 3 . A discussão estabelecida quanto a extensão da cessão de direitos inserida nas escrituras públicas de compra e venda dos imóveis esbarra nas Súmulas nºs 5 e 7 do STJ e 284 do STF. 4. Com relação ao imóvel identificado como D-7, no entanto, o próprio acórdão estadual recorrido reconheceu que houve uma cessão de crédito posterior a lavratura da escritura pública formalizada por documento particular.
5. A cessão de crédito é negócio jurídico não solene, que dispensa, portanto, forma específica e deve ser considerada válida mesmo quando materializada em documento particular. 6. Recurso especial parcialmente provido
. (STJ - REsp: 2134332 SP 2024/0117408-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. REGISTRO. DESNECESSIDADE. 1. Para que tenha eficácia perante terceiros, a cessão de crédito firmada por instrumento particular deve estar revestida das solenidades do § 1º do art. 654 do CC, conforme preconiza o art . 288 do CC, e sujeita-se a registro público, nos termos do art. 221 do CC e do art. 129, 9º, da Lei 6.015/73.
2. O devedor principal não pode ser enquadrado como terceiro para fins de exigência do registro, bastando a sua notificação para que a cessão de crédito seja eficaz perante ele
. Precedentes desta Corte.

(TRF-4 - AG: 50469099420224040000 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 09/05/2023, 3ª Turma)

No caso em exame, constam as notificações do credor originário ao Apelante acerca da cessão do crédito (IDS. 18186967, 18186968, 18186969), inexistindo, portanto, razões para o reconhecimento de ilegitimidade do Apelado.

Desta forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento dos valores decorrentes do contrato administrativo celebrado para a aquisição de 3 tratores.

A presente demanda versa sobre ação monitória, a qual se constitui por meio das seguintes etapas: ajuizamento da ação com apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Em seguida, verificado o preenchimento das condições da ação, o magistrado determina a intimação do réu para pagar ou entregar a coisa em 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios (arts. 701 e 702 do CPC/15).

Nos termos do art. 700 do CPC/15, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso em exame, o Autor instruiu a petição inicial com cópia de contrato administrativo n° 018/2014, com o objeto de “aquisição do item 01 na quantidade de 05 tratores agrícolas, marca New Holland, Modelo TT 4030, 0 KM, tração 4X4, potência 75 CV, conforme especificações do Termo de Referência do Anexo I, do Edital Pregão Eletrônico SAGRI/SRP nº. 020/2013'' (ID. 18186984 - Pág. 13). Referido documento não possui data e contém assinatura apenas de um representante da empresa contratada, sem qualquer assinatura do Ente Público.

Acompanha, ainda, a petição inicial três notas fiscais, referentes à entrega de três tratores no dia 03/07/2014.

Com a contestação, o Réu, ora Apelante juntou o contrato administrativo nº 064/2014 com o objeto de “aquisição do item 1 na quantidade de 03 tratores agrícolas, marca New Holland, Modelo TT4030, 0 KM, tração 4X4, potência 75 CV, conforme especificações do Termo de Referência do Anexo I, do Edital Pregão Eletrônico SAGRI/SRP nº. 020/2013. O documento está rubricado e assinado pela empresa contratada e pela autoridade pública competente.

Acompanha, ainda, a contestação as mesmas notas fiscais apresentadas pela Autora e comprovantes de tramitação do processo administrativo e pagamento no valor equivalente à aquisição de 03 (três) tratores, com referência às notas fiscais nº 362037, 362038 e 362039 juntadas tanto pelo Autor como Réu em contestação.

Embora o Autor afirme que os pagamentos realizados sejam de equipamentos referentes a outro processo administrativo, não logrou comprovar tal circunstância.

Neste sentido, verifica-se que no contrato juntado com a petição inicial para o fornecimento de 05 tratores, não consta a assinatura de qualquer representante do Estado. Por outro lado, o contrato assinado por ambas as partes juntado com a contestação diz respeito ao mesmo pregão eletrônico SAGRI/SRP nº 020/2013 mencionado pelo Autor e consta como objeto a aquisição de apenas 03 tratores, da mesma marca e modelo constante nas três notas fiscais apresentadas com a petição inicial e contestação.

Mediante apresentação dos documentos com a defesa o Réu comprovou o pagamento do valor equivalente a 03 (três) tratores, e o processo administrativo referente ao pagamento realizado menciona expressamente as notas fiscais apresentadas pelo Apelado (ID. 18186984 - Pág. 22), restando, portanto, comprovado o pagamento do valor cobrado na presente demanda.

Competiria ao Autor demonstrar a existência de contrato administrativo diverso e o fornecimento de outros equipamentos, o que não ocorreu, haja vista que o contrato juntado com a petição inicial não possui a identificação de qualquer agente público, bem como não há comprovação da entrega de outros equipamentos, além daqueles descritos nas notas fiscais juntadas com a petição inicial e contestação, cujos pagamentos foram comprovados pelo Ente Público.

Assim, estando comprovado o pagamento dos valores cobrados pelo Apelado e a ausência de comprovação do fornecimento de outros equipamentos, a sentença deve ser reformada para que a ação seja julgada improcedente. Neste sentido destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA IMPROCEDENTE. NOTAS FISCAIS SEM APOSIÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS.
PROVA ESCRITA INÁBIL A LASTREAR A MONITÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Insurge-se o apelante contra senten
ç
a que julgou improcedente a a
çã
o monit
ó
ria em virtude da aus
ê
ncia de comprova
çã
o da entrega/recebimento das mercadorias. 2 - A cobran
ç
a de d
é
bito pela via monit
ó
ria tem por requisito documento id
ô
neo, ainda que unilateral e emitido pelo pr
ó
prio credor. No entanto,
no caso em apreço, os documentos acostados, unilateralmente produzidos, consistem em Contrato de Cessão e notas fiscais sem aposição de assinatura
. 3 - Não havendo aceite ou comprovação de entrega das mercadorias indicadas nos títulos que basearam o pedido monitório, visto que os campos indicados para "identificação e assinatura do recebedor'' se encontram em branco em todas as notas fiscais objeto da ação (fls. 14/26),
não resta demonstrada a existência de prova escrita capaz de autorizar a cobrança do crédito, independentemente do reconhecimento da eficácia da cessão de crédito operada.
4
-
Recurso conhecido e improvido.

(TJ-CE - AC: 08891919020148060001 Fortaleza, Relator.: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/10/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. CHEQUE DADO EM GARANTIA.
EMBARGOS MONITÓRIOS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. TÍTULO INEXIGÍVEL
. I. A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (art. 700, I a III).
II. No procedimento monitório, o crédito deve ser líquido, certo e exigível. III. Se nos embargos monitórios ficar evidente que a dívida garantida pelo título foi paga integralmente, o pedido da ação monitória não pode ser acolhido.
IV. Preliminar rejeitada e recurso não provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50000803020188130382, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 06/05/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2024) (grifei).

Por fim, não há razões para condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no entanto, a autora deverá arcar com os ônus de sucumbência em decorrência da improcedência da ação monitória.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para acolher os embargos monitórios e julgar improcedente a ação monitória, nos termos da fundamentação.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus de sucumbência para condenar a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 25/08/2025